Tribunal: TJMT
Processo: 0007061-95.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007061-95.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUNIOR DE FREITAS BARBOSA - CPF: 009.264.191-10 (EMBARGANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), EDAGMAR DALBERIO - CPF: 027.808.379-00 (EMBARGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JUNIOR DE FREITAS BARBOSA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0007061-95.2015.8.11.0003 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com EDAGMAR DALBERIO perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 171519186 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 174829183 que a presunção de que nenhuma prova oral seria suficiente a registrar que embargada não haveria de saber ou prever o surgimento de defeitos construtivos (trincas e rachaduras), supostamente ocultos, que vieram a surgir posteriormente a aquisição do imóvel, sem antes ouvir o corretor JÂNIO, responsável pela oferta do imóvel e aproximação das partes que originou o negócio, e, principalmente, sem a oitiva do Sr. DORVALINO, mestre-de-obras da confiança da embargada, o qual vistoriou o respectivo imóvel juntamente com a embargada antes da realização do negócio, caracteriza cerceamento do direito de defesa;

Aduz que na inicial, foi categórico ao afirmar que a embargada, quando da realização do negócio, tomou conhecimento de todas as características do imóvel sub examine, quais sejam: 1) de que se tratava de edificação antiga na sua maior parte, construída há cerca de 20 anos antes da celebração do contrato; 2) de que se tratava de imóvel parcialmente reformado, ou seja, que foram acrescidas uma garagem e uma área de serviços a parte antiga;

Afirma que embora o laudo tenha constatado vícios construtivos no imóvel (trincas e fissuras), em nenhum momento referiu que os defeitos fossem ocultos, imperceptíveis ou imprevisíveis quando da sua aquisição, mas, ao contrário, que eram de fácil constatação e previsão. A embargada, repita-se, antes de se decidir pela compra, certificou-se de todas as características da casa, considerando que inspecionou o respectivo imóvel por reiteradas vezes, o que é fato incontroverso nos autos;

Suscita que vem suplicando pelo direito de lhe ser oportunizada a chance de provar, com a oitiva das testemunhas acima referidas, o fato de que a embargada tomou conhecimento sobre o verdadeiro estado de conservação do imóvel antes da sua aquisição, e, que, mesmo assim, assumiu o risco do negócio. Contudo, o indeferimento da prova que a parte demonstra a ser apta a corroborar as suas alegações caracteriza o cerceamento ao direito de defesa, considerando que a faculdade do juiz de avaliar a conveniência das provas não afasta o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do disposto no art. 5º, LV da Constituição Federal c/c os artigos 369 e 371 do CPC;

Argumenta que o imóvel antigo tem mais de 20 anos com defeitos estruturais decorrentes da idade do imóvel e do seu desgaste natural que não podem ser considerados como vícios ocultos passíveis de redibição e anulação de contrato e que há divergência jurisprudencial;

Requer seja sanada as omissões e obscuridades apontadas no v. acórdão vergastado com a elucidação e aperfeiçoamento do julgado, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas e preenchimento dos requisitos de admissibilidade para eventual interposição dos recursos especial e extraordinário perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões sob ID. 176632176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Estando o processo apto para ser julgado antecipadamente, não reside como acatar a tese de cerceamento de defesa. Em se tratando de ação por vício redibitório, o laudo pericial conclusivo é suficiente para demonstração do direito controvertido. Oitiva de testemunhas nada elucidariam a questão e, neste viés, a rigor do estabelecido pelo artigo 370 do CPC, correto está o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

Se o contrato foi formalizado no mês de junho/2014 e a ação proposta em janeiro/2015, em se tratando de imóvel, o prazo decadencial é de um ano, dentro do prescrito pelo artigo 445 do CC, não podendo abraçar a tese da decadência. Preliminar rejeitada.

Comprovado que o imóvel apresentou rachaduras, embora se tratando de bem já utilizado anteriormente, caracterizado está o vício redibitório. Quando a lei quis, determinou não fazendo a lei qualquer distinção, não pode o interprete fazê-lo.

Constituindo seu direito, correta a decisão de primeiro grau que fazendo as razões de fato e de direito, rescinde o contrato, determina a devolução dos valores já pagos devidamente corrigidos e extingue a execução onde o apelante pretendia receber uma derradeira parcela não adimplida. Recurso conhecido e desprovido.

A questão factual nos autos não indica que se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste viés, caracterizado está a lesão imaterial do ofendido, causando-lhe danos morais, correta a sentença que, em relação a esta verba, alberga pretensão do comprador que foi lesado em sua honra. Ante a divergência quantitativa da indenização por dano moral, aplica-se ao julgamento o §5º do art. 94 do RI/TJMT, ou seja, a média aritmética dos votos, assim a condenação por dano moral passa a ser no montante de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Tendo em vista a diminuição dos danos morais, a correção monetária fica a partir da data do arbitramento, ou seja, a partir deste julgamento. Entretanto, os juros moratórios continuam a ser partir da citação, porque se trata de discórdia em relação ao contrato.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Com é de conhecimento, o juiz é o destinatário da prova e, neste aspecto, entendendo presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide, é um dever imposto pelo Código de Processo Civil e não mera opção do operador do direito. Entretanto, malgrado este poder/dever, não é absoluto e, neste viés, existindo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e controvertidos, não pode o magistrado, dentro de aquela convicção pessoal julgar o feito antecipadamente. Vige uma norma que supera o seu pensamento nesta ação, isto é, o prescrito pelo inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Entretanto, a própria legislação processual civil estabelece que o juiz possa proceder, ao seu talante, para formar sua convicção as provas necessárias e, de igual forma, indeferir àquelas que de nada valeriam numa instrução processual, no caso vertente, tomada de depoimentos, nos termos do que está prescrito pelo artigo 370 do vigente CPC.

Corretamente fez o julgador sentenciante. No caso em apreço, convergindo pelo entendimento do juiz, quando o bastante a realização da prova técnica que concluiu que a edificação apresenta riscos aos seus moradores. Nenhuma prova oral seria suficiente a registrar que o adquirente sabia da existência deste vício oculto que somente apareceu depois de assinado o contrato. Aliás, como bem anotado na inicial: a aquisição se deu no mês de junho/2014 e os defeitos de construção passaram a ser vistos no mês de novembro do mesmo ano.

Tem-se, no caso, pontuação do juiz quando da fundamentação do ato sentencial – ‘Somado a isto, tem-se que o requerido não produziu prova alguma nos autos que pudesse sustentar sua alegação, de que o autor sabia que o imóvel tinha problemas de estrutura (trincas, rachaduras) e aceitou celebrar o negócio naquelas condições. (...) Ademais, o Laudo Pericial foi claro e expresso em consignar que o imóvel possui vários problemas estruturais graves, inclusive tendo a Defesa Civil realizado vistoria onde concluiu que A EDIFICAÇÃO APRESENTA RISCOS AOS SEUS MORADORES’. (sic).

Assim, malgrado a pretensão do depoimento do engenheiro civil ALEXANDRO ROSA SILVA e de APARECIDO CESAR MARTINS OLIVEIRA e do Corretor JÂNIO, tais depoimentos, seguindo o trilho de entendimento do magistrado, de nada acrescentaria para modificação daquele laudo pericial conclusivo.

Com os fragmentos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

DECADÊNCIA – Em sequência, em grau recursal sequencial, afirma o apelante a existência da prejudicial meritória abstrata ao argumento da decadência e, neste viés, aplicando-se o disposto no artigo 445 do Código Civil Brasileiro. No caso em apreço, o contrato foi firmado em 03/06/2014 e somente o apelado tomou posse no mesmo no mês de julho de 2.014 e os vícios ocultos começaram a aparecer (trincas/rachaduras) no mês de novembro de 2.014. Afirma ser de 180 dias o prazo, a partir da data da celebração do contrato e/ou do conhecimento dos defeitos apresentados no citado imóvel. Sem razão o recorrente.

Estabelece o artigo 445 do CC:

‘O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade’.

No caso em apreço, a aquisição, por força do contrato firmado se deu na data de 03/06/2014.

No caso, como bem afirma o apelante. Observa-se dos autos que a Apelada distribuiu a ação redibitória em 01/06/2015. No caso em tela, não decaiu no exercício da ação porque exercido dentro do prazo estabelecido pelo artigo 445 do CC, isto é, um ano da assinatura do contrato sendo até prescindível verificar a data em que o imóvel foi entregue ao autor.

Com estas razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Meritoriamente.

Colenda Câmara.

Em que pesem os argumentos recursais, inclino-me a manter a sentença de primeiro grau de jurisdição pelos seus próprios fundamentos. A questão de ser imóvel usado e que as rachaduras aconteceram pelo decurso do tempo de uso não é o nó górdio da questão. Em termos de provas, tenho que o autor da ação redibitória e dos embargos à execução comprovou seu direito e cumpriu a risca o que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior.

``Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente'' (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, n. 421, p. 423).

Não destoa a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

"O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2002. v. 3, p. 73).

No caso concreto.

O artigo 441 do CC que trata da questão é enfático:

‘Art. 441 – A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria para o uso a que de destina, ou lhe diminuam o valor.’

Nas faz alusão, portanto, em se tratando de imóvel, se este é novo ou usado e, neste aspecto, deve ser visto que o que a lei determinou, sobre o que não quis guardou silêncio. Neste viés, guardando silêncio a respeito de o imóvel ser usado, não reside como albergar esta pretensão ao arrepio do comando legal citado.

E, por outro lado, não podendo o adquirente verificar a situação quando da assinatura do contrato, deparamos, na espécie como um vício oculto.

Aliás, neste mister, o próprio apelante trouxe a baila o conceito que, ao contrario, não lhe protege e vem em favor do próprio autor quando trouxe no recurso as afirmações do eminente ministro CEZAR PELLUSO:

(...) vicio redibitório será oculto, assim conceituado como aquele que não poderia ser detectado por uma pessoa de cautela ordinária. Sendo o vício de fácil constatação, presume-se que houve desídia do adquirente quando da contratação. (Código Civil Comentado, Baueri, Manole 2007, pag. 335) (vide ID-14858376, pag. 5).

A professora MARIA HELENA DINIZ ensina que:

‘Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, não comum às congêneres, que tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente a ação de redibir o contrato para obter o abatimento do preço. (Código Civil Anotado, Saraiva, 8ª. Edição, pag. 318).

Do conceito acima, transferindo-o para o caso concreto, a cautela ordinária do adquirente do imóvel (a parte apelada), adquirindo o imóvel no mês de JUNHO/2014, não poderia imaginar que já no mês de Novembro do mesmo ano, apareceriam as RACHADURAS no mesmo. E, portando, não se trata de vício de fácil constatação o que, ao contrario do pensamento recursal, não pode presumir desídia do adquirente e este tendo assumido o risco. A regra é que ninguém adquire um imóvel para, sabendo, mais tarde, ter dor de cabeça com vícios que poderiam existir, não podendo admitir que a lógica recursal tripudie contra a realidade.

Outro aspecto peculiar. Se a própria parte apelante, em sede de preliminar, pretende ser ouvido dois engenheiros que tem condições técnicas para definir esta situação, conforme o alegado, a consequência lógica é que uma pessoa comum, não tendo tais conhecimentos, não poderia avaliar que, decorrido certo tempo, o imóvel vinha a apresentar rachaduras por defeito estrutural, como bem está constando no LAUDO PERICIAL, prova técnica apresentada que, com conclusão, serviu para que o juiz, corretamente desse procedência a ação redibitória c/c embargos e, por arrastamento jurídico, extinguiu a execução onde o apelante pretendia executar a última parcela não quitada, justamente em face das situações fática existentes no imóvel e que caracterizam como não habitável e oferecendo riscos aos moradores.

Assim, para evitar prejuízo do comprador e, via de regra, um enriquecimento ilícito do vendedor às suas custas, a lei faculta àquele a rejeição da coisa ou o abatimento do valor pago, como previsto nos artigos 441 e 442 do Código Civil Brasileiro.

Fazendo coro aos argumentos do magistrado sentenciante, não reside como albergar a pretensão do apelante em relação à inexistência dos vícios redibitórios e, neste viés, a sentença é de todo irreprochável pelos seus próprios fundamentos que bem elucidou a questão levando em consideração os fatos controvertidos agitados no processo.

Prosseguindo, no que tange a pretensão de exclusão dos danos morais, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Ora, adquirir um imóvel e, ao depois, passar a conviver com tais situações chegando inclusive a perícia registrar a existência de perigo aos seus moradores, caracterizado está a violação imaterial do autor da demanda e, de consequência, caracterizado está o dano moral , sujeito este a indenização pecuniária, como prescreve os incisos V e X do artigo 5º da Carta Constitucional c/c artigos186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

A doutrina comumente define o dano moral sob a forma negativa, em contraposição ao dano material ou patrimonial. Procura-se conceitual o dano moral por exclusão, como bem definiu SALVATIER: ‘todo o sofrimento humano que não resulta de uma perda pecuniária’.

Dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais é do que a violação do direito à dignidade é o que afirma de forma peremptória o magistrado e professor Sérgio Cavalieri Filho.

Ao depois, definindo melhor o alcance do preceituado, esclarece que:

"hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos — os complexos de ordem ética — razão pela qual se revela mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial, como ocorre no direito português". Para ao depois concluir que "em razão dessa natureza imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização. (Programa de Responsabilidade Civil, pag. 85/86, fonte Internet/Google).

Ora, pois, seguindo os passos doutrinários a respeito deste tema o fundamento da responsabilidade civil ao nível de danos morais está em que, violação dos direitos integrantes da personalidade do ofendido, já que seria escandaloso que alguém cometesse esta situação a outrem e não sofresse qualquer sanção, no caso, não compensasse financeiramente o ofendido.

Por tais razões, aquilatando a violação imaterial do autor que, adquirindo o imóvel se vê impossibilitado de usá-lo e, mesmo assim, não consegue a rescisão de forma extrajudicial e tendo que vir a juízo para perseguir seu direito, não reside como alforriar o vendedor da composição dos danos morais.

E, como relação ao valor, o juiz, ao fixar o quantum indenizatório, dever levar em consideração, frente ao caso concreto, os seguintes aspectos:

— A angústia e o sofrimento da vítima: de tal sorte a lhe propiciar uma indenização possível de lhe compensar os sofrimentos advindos da injusta agressão.

— A potencialidade do ofensor: para que não lhe impinja uma condenação tão elevada que signifique sua ruína, gerando por via de conseqüência a impossibilidade de cumprimento da medida, e nem tão pequena que avilte a dor da vítima.

— E, finalmente, a necessidade de demonstrar à sociedade que aquele comportamento lesivo é condenável e que o Estado juiz não admite e nem permite que sejam reiterados tais ilícitos sem que o ofensor sofra a devida reprimenda.

Desta forma, ao dosar o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso concreto, vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando os fatos à realidade e, sobretudo tendo como fonte jurisprudências em situações semelhantes, presente a existência dos danos morais, a dosagem do remédio jurídico atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, também neste derradeiro aspecto, não merece qualquer modificação a sentença recorrida.

E, finalizando este aspecto recursal, não é caso de anular a sentença por cerceamento de defesa, acatar a alegação de decadência, tudo como tratado linhas anteriores. De igual forma, não reside como reformar a sentença e, neste particular, a mesma deve ser mantida integralmente, com a rescisão contratual, devolução dos valores corrigidos e, por último, impondo ao vendedor a condenação dos danos morais e na dosagem certa do remédio jurídico para o caso (R$ 10.000,00) e os consectários estabelecidos na sentença.

Com estas considerações, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Deixa de ser arbitrado majoração da verba honorária prescrita pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil vez que esta já esta arbitrada em grau máximo. (20% s/condenação atualizada).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023